Tribunal: TJSP
Processo: 2243618-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Pretensão da requerida de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente submissão do crédito do Condomínio requerente ao Plano de Recuperação Judicial do "Grupo PDG", o qual deverá ser pago nos termos do plano de recuperação homologado – Acertada decisão que rejeitou tal pretensão – Hipótese em que a ré/agravante não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Pretensão da requerida de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente submissão do crédito do Condomínio requerente ao Plano de Recuperação Judicial do "Grupo PDG", o qual deverá ser pago nos termos do plano de recuperação homologado – Acertada decisão que rejeitou tal pretensão – Hipótese em que a ré/agravante não demonstrou que a obrigação imposta na sentença colocará em risco o plano de recuperação judicial e comprometerá a reestruturação da empresa – Recurso não provido.